Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CONSUMIDOR. E-COMMERCE – PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE REFEIÇÕES. RECUSA REITERADA DE VENDA DE PRODUTO MEDIANTE PRONTO PAGAMENTO – FORTUITO INTERNO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o Código de Defesa do Consumidor: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais.” (art. 39, IX do CDC)”.
2. Restou provado nos autos que o consumidor, após não reconhecer uma compra realizada na plataforma de venda on line iFood, realizada com a utilização indevida de seu cartão de crédito, se viu privado de realizar novas compras. Inobstante os reclames do consumidor nos canais disponibilizados na plataforma e também no site CONSUMIDOR.GOV, a situação se perdurou até o ajuizamento da presente demanda. Juntou no ID 23531957 - Pág. 3 e seguintes cópias de diálogos com o preposto da administradora de cartão de créditos para fazer prova de que não houve a recusa por parte da instituição de financeira de concluir a operação pelo meio de pagamento escolhido (arranjo de pagamento).
3. A defesa da requerida sustentou que não houve recusa, atribuindo a responsabilidade pelos fatos à administradora do cartão de crédito. No entanto, referidas argumentações não se fizeram acompanhar de qualquer documentação.
4. Incumbe ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, II do Código de Processo Civil. A parte requerida não se desincumbiu de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que os problemas técnicos relacionados com os pagamentos pela compra de serviços e produtos em sua plataforma fazem parte do risco da atividade comercial, caracteriza fortuito interno e não constitui excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, na forma do art. 14, §3°, II, da Lei n. 8.078/90 (teoria do risco do negócio).
5. Embora não esteja configurada a violação dos atributos da personalidade na sua concepção clássica é de se reconhecer a situação vexatória a que foi submetido o consumidor, que nesse caso se revelou pela impossibilidade de adquirir produtos na modalidade delivery no auge da Pandemia de Covid-19 no ano de 2020, mediante compras na maior plataforma desse seguimento. Portanto, ultrapassados os meros dissabores do cotidiano.
6. Com esse contexto, agravado pelo descaso no atendimento do justo reclame do consumidor, tenho que a fixação de danos morais no valor de R$ 1.500,00 se mostra suficiente para reparar o dano e também para servir de referência para que fatos dessa natureza não se repitam.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e condenar a requerida pagar a importância de R$ 1.500,00, atualizada monetariamente a partir da data do julgamento e de juros de mora de 1% ao mês, devidos a contar da citação.
8. Nos termos do art. 55, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.